Tribunal: TJSP
Processo: 2290400-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Não acolhimento – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais – – Apesar de concedida oportunidade para juntada de novos documentos, em sede recursal, a agravante não cumpriu de maneira escorreita a determinação, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Pretensão de reforma da decisão – Não acolhimento – Hipossuficiência econômica não demonstrada, notadamente à luz do valor das custas processuais – – Apesar de concedida oportunidade para juntada de novos documentos, em sede recursal, a agravante não cumpriu de maneira escorreita a determinação, sem justificativa para tanto - Decisão mantida – Recurso desprovido.